Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-82.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO AO INVÉS DE QUANTIA FIXA. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §8o DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. DISCORDÂNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado manejado pela parte embargante e manteve a sentença, cujo teor condenou em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Propósito dos embargos é o saneamento da omissão no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que houve condenação.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
Omissão não verificada na decisão que fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois, embora haja condenação nos autos, o importe foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo possível, em dicção ao § 8o, do art. 85, do CPC, estabelecer quantia fixa face ao valor reduzido. Consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IVO FRANCISCO SOUZA - CPF: 016.711.701-72 (RECORRIDO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020